Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720266-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLA GALVAO DE SOUSA - ME, CARLA GALVAO DE SOUSA, MAURO DINIZ LINHARES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, tendo em vista que em consulta ao processo principal parece que houve retratação da decisão agravada. Brasília, DF, 10 de agosto de 2022 13:53:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador